Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRININAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré interpôs apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, aplicando a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. Em suas razões recursais, o réu defende que não estaria configurada a materialidade do crime, uma vez que não há certeza quanto ao funcionamento do aparelho celular, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Alegou que o crime não se consumou, não adentrando especificamente no estabelecimento prisional, porque foi surpreendido pelos agentes carcerários. Por fim, requereu sua absolvição.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do apelo.

4. Favorecimento real. Tipicidade da conduta. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal o agente que ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia celular. No caso, o recorrente estava com um aparelho celular em meio aos seus pertences quando retornou ao CPP, restando comprovada a adequação típica do fato.

5. A eventual punição administrativa não exclui a tipificação no âmbito penal pela prática do crime do art. 349-A do CP, haja vista que as sanções na esfera administrativa têm natureza jurídica e finalidade diversas da sanção na esfera penal, sendo que uma não exclui a outra. Precedente. (Acórdão n.1040810, 20150111365442APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 479/490).

6. A materialidade e a autoria da conduta tipificada no art. 349-A do Código Penal restaram suficientemente comprovadas pelas provas vindas aos autos, consistentes no Termo Circunstanciado N° 412/2021 (i.d. 35961183), e depoimentos das testemunhas (mídia gravação de 35961263). Assim, os documentos comprobatórios confirmam a existência da materialidade e da autoria, devendo-se manter a condenação baseada nas provas produzidas nos autos, não sendo caso de absolvição.

7. Consumação. O fato de o aparelho celular ter sido encontrado quando o preso ingressava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, porque a revista é feita no interior do estabelecimento, o que afasta a hipótese de tentativa. No caso, o recorrente retornava ao CPP com um aparelho celular, consumando o crime previsto no tipo legal. Precedente. (Acórdão 1203605, 20180110233560APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: 379/380).

8. Trata-se de crime de perigo abstrato, o qual não se exige que o aparelho tenha capacidade de funcionar, e crime formal, porque o só o ingresso de celulares em dependências prisionais, por meio de detento ou de alguém que esteja levando o aparelho para o detento, consuma o delito, afastando a tese de que seria uma mera tentativa.

9. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no artigo 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.